Tribunal: STF
Processo: STP 1007
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 
Ementa: Direito Constitucional e Processual. Suspensão de tutela provisória. Decisões que deferiram liminar de reintegração de posse em desfavor de indígenas. Conhecimento parcial. Procedência do pedido.



I . Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto duas decisões que deferiram reintegrações de posse, em favor de particulares, de imóveis ocupados por indígenas e localizados na Terra Indígena Taperebá.



II. Questão em discussão 



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3.  A primeira decisão teve seus efeitos suspensos para atuação da comissão de conflitos fundiários. Diante da ausência de interesse em impedir a execução de decisão que segue sem produzir efeitos, o pedido não pode ser conhecido quanto a esse ponto.



4. A segunda decisão causa grave lesão à ordem pública, em razão da escalada de violência na região, habitada por comunidade em situação de vulnerabilidade social e econômica. Essa situação foi reconhecida recentemente em medida cautelar deferida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos especificamente em relação à terra indígena em questão. 



IV. Dispositivo



5. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado procedente. 



________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 134, caput e art. 231; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e § 7º; Portaria nº 734/2017.



Jurisprudência citada: SL 866 (2016 e 2019) Rel. Min. Dias Toffoli; SL 1096 AgR (2018), Relª. Minª. Cármen Lúcia; STA 800 (2020) Rel. Min. Dias Toffoli; STA 933-MC-Ref, (2023) Relª. Minª. Rosa Weber; SL 1696 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Defensoria Pública da União para impugnar decisão em que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) deferiu pedido de antecipação da tutela recursal, para “determinar que os índios Tapeba desocupem a área em questão, bem como que a FUNAI adote as medidas necessárias que lhe couberem para promover a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias” (agravo de instrumento nº 0815839-50.2023.4.05.0000).  



    2. A requerente argumenta que a área em disputa está inserida na Terra Indígena Tapeba, que foi declarada pela Portaria nº 734/2017. Sustenta que essa circunstância, por si só, impediria a concessão da ordem de reintegração de posse. Além disso, ressalta que a comunidade indígena é formada por idosos, mulheres, crianças e outros indivíduos hipervulneráveis que usam a terra para plantio, coleta de frutas e outras manifestações tradicionais. Defende a existência de risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas, em razão da existência de conflito na região, que ameaça a própria existência da comunidade indígena.  



    3. Na sequência, a beneficiária da decisão da origem informa que a demanda de origem foi encaminhada à Comissão de Conflitos Fundiários da Seção Judiciária do Ceará e as partes acordaram em manter suspenso o cumprimento da ordem de reintegração de posse. Em consulta ao andamento processual, verifico ter sido proferida na origem decisão que suspendeu o processo por 120 dias, a contar de 21.03.2024.  



    4. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) se manifesta favoravelmente ao pedido, destacando a situação de violência e vulnerabilidade vivenciada pelos indígenas Tapeba. Traça o histórico de conflitos e violência na região e pede a suspensão da decisão de antecipação da tutela recursal até o trânsito em julgado da demanda de origem.  



    5. Em seguida, a parte requerente aditou o pedido, a fim de incluir decisão em que o TRF-5 determinou a reintegração de posse em favor de outros particulares, em área também compreendida nos limites da Terra Indígena Tapeba, nos termos definidos pela Portaria nº 734/2017 (agravo de instrumento nº 0808097-71.2023.4.05.0000). Pediu, ainda, a extensão dos efeitos da decisão a todos os processos que tenham como objeto a referida Terra Indígena.



    6. Em 18.06.2024, deferi parcialmente a medida cautelar para suspender liminarmente os efeitos da segunda decisão. Com relação à primeira decisão, consignei que a requerente deveria informar ao juízo o resultado da mediação, para que então fosse analisada a presença dos requisitos para a concessão da medida de contracautela. Passado o prazo de suspensão inicialmente acordado, a requerente informou que o processo continuava sobrestado para negociação de acordo.  



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    9. Ainda que o dispositivo mencione expressamente o Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público interessada, considero que a Defensoria Pública é parte legítima para requerer a suspensão da decisão, nos casos em que o interesse público defendido esteja ligado ao exercício de suas competências constitucionais. Seguindo essa lógica, sua atuação nas medidas de contracautela é legítima em duas hipóteses: (i) na defesa de interesse institucional próprio; e (ii) na tutela dos necessitados, na qualidade de custus vunerabilis, de forma coerente com sua competência para “a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados” (art. 134, caput, da Constituição). 



    10. Quanto à segunda hipótese, apesar de haver decisão desta Corte que, com base em interpretação gramatical do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, deixou de reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública1, revisitei a questão ao admitir a atuação da instituição como custus vulneabilis na SL 1.696 (sob minha relatoria, j. em 30.12.2023). De fato, o dispositivo em questão deve receber interpretação que preserve a legitimidade da Defensoria Pública para requerer a suspensão de decisões judiciais na defesa de grupos socialmente vulneráveis. Essa leitura é coerente com o perfil constitucional que a Emenda Constitucional nº 80/2014 atribuiu à instituição, além de ser mais favorável à efetividade de direitos fundamentais dos necessitados.



    11. Além disso, estão presentes os demais requisitos processuais necessários ao conhecimento parcial do incidente. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne as decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 231 da Constituição Federal.



    12. Existem, contudo, obstáculos ao conhecimento de dois requerimentos. O primeiro deles é o pedido genérico de extensão dos efeitos da decisão a todos os processos que tenham como objeto a referida terra indígena, que não pode ser acolhido em razão da necessidade de se verificar, caso a caso, a identidade das demandas e o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida de contracautela.



    13. O segundo é o pedido de suspensão da decisão proferida no agravo de instrumento nº 0815839-50.2023.4.05.0000. No momento em que esse pedido foi formulado, a decisão havia sido suspensa na origem para a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários. Por isso, na decisão de concessão da medida cautelar, indiquei que o pedido deveria ser analisado ao final ao final do período de suspensão do processo na origem. Passado esse período, a requerente informou que a decisão ainda está suspensa para negociação de acordo. Diante da ausência de interesse em impedir a execução de decisão que segue sem produzir efeitos, o pedido não pode ser conhecido quanto a esse ponto.



    14. Igualmente, não há como manter a medida de contracautela em trâmite até o final das negociações de acordo, pois isso significaria mantê-la em processamento por tempo indeterminado, o que contraria a sua própria natureza. Caso, ao fim das tratativas, não se chegue a um acordo, é possível à Defensoria Pública da União ajuizar um novo pedido de suspensão.



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medidas de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. A suspensão da decisão somente se justificará nos casos em que efetivamente demonstrado risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015. 



    16. Partindo dessa premissa, entendo que estão reunidos os pressupostos que autorizam o deferimento parcial da medida de contracautela. Nesse sentido, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, para suspender os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 0808097-71.2023.4.05.0000.



    17. O cumprimento da tutela de urgência tem potencial para agravar o conflito fundiário na região, habitada por comunidade em situação de vulnerabilidade social e econômica. Como observou a requerente, o “cumprimento da medida liminar consubstancia verdadeira lesão à ordem pública por intensificar de modo desproporcional o contexto de vulnerabilidade no qual estão inseridos”. Além disso, verifica-se risco à segurança pública, “haja vista o inegável acirramento dos ânimos na região pelo conflito fundiário”.  



    18. A reforçar o histórico de conflito, vê-se que o Supremo Tribunal Federal já deferiu medida semelhante em caso no qual se analisou ordem de reintegração de posse de área localizada nessa mesma terra indígena. Destaca-se da decisão, posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte, a seguinte passagem:



    “É de prudência judicial, nos termos da legislação vigente, a manutenção da comunidade indígena na área em que atualmente se situa, até perfeito esclarecimento de todos os fatos, atos processuais e administrativos e suas consequências. 



    Caso como o presente, no qual comprovada possibilidade de confronto com risco para a integridade das pessoas e de vidas humanas que podem entrar em conflito, conduzem à prudente decisão de não se conduzir a alteração na situação fática, permitindo que se execute decisão que pode até mesmo revelar-se desnecessária, se o processo demarcatório, iniciado há mais de vinte anos, vier a ser concluído na forma determinado”



    (SL 1096, decisão monocrática, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 01.06.2017, grifos acrescentados)



    19. É importante observar, ainda, que a Terra Indígena Tapeba, localizada no município de Caucaia/CE, foi declarada ocupação tradicional pela Portaria nº 734, de 31 de agosto de 2017, do Ministro de Estado da Justiça (DOU de 04.09.2017). Assim, reconhece-se aos indígenas o direito originário sobre a terra, nos termos do art. 231 da Constituição. Apesar dessa circunstância, a decisão que se pretende suspender determinou liminarmente a reintegração de posse em desfavor dos indígenas, sem sopesar os riscos imediatos envolvidos no cumprimento dessa medida.



     



    20. Esses riscos, contudo, foram reconhecidos em medida cautelar deferida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no dia 09.05.2024, em prol dos indígenas da região, o que corrobora a percepção de que há risco iminente à ordem e à segurança públicas, reforçando os argumentos trazidos pela Defensoria Pública da União. A comissão solicitou ao Brasil que “adote as medidas necessárias e culturalmente adequadas para proteger a vida e a integridade pessoal dos membros do Povo Indígena Tapeba de Caucaia, inclusive de atos perpetrados por terceiros”. A decisão mostra a atualidade dos conflitos no Município e destaca eventos de agressão, intimidação, destruição de patrimônio e uso de arma de fogo, inclusive com a ocorrência de assassinatos em março de 2024, como se pode ver na seguinte passagem:  



    “32. À luz do contexto acima, entrando na análise do requisito de gravidade, a CIDH observa um histórico de eventos de risco, desde 2019, contra os membros do Povo Indígena Tapeba de Caucaia, conforme alegado pela parte solicitante. A respeito, a Comissão considera que esses eventos incluem: 



    i. agressões e intimidação, sejam estas realizadas por membros da polícia, com episódios de alegado enforcamento de propostos beneficiários, ameaças de afogamento, agressões físicas e uso de choque; assim como pelo crime organizado, com ameaças de morte disseminada por aplicativo de mensagem, atos de “espancamento” e “tortura” de membros do Povo Tapeba. As ameaças envolveriam, adicionalmente, proibição de denúncias dos eventos sofridos. 



    ii. destruição de patrimônio, principalmente de forma violenta. Entre estas, nota-se a tentativa do crime organizado de incendiar o polo básico de saúde indígena na Aldeia de Carnaubal, assim como a destruição de casas de pessoas propostas beneficia rias levando a impossibilidade do seu retorno as aldeias. Da mesma maneira, observa-se arrombamentos violentos de casas de membros do Povo Indígena Tapeba pela Polícia Militar, com a destruição de bens pessoais. 



    iii. uso de armas de fogo, tanto pela polícia, inclusive na presença de crianças, como pelo crime organizado, o qual teria invadido determinadas aldeias e ameaçado indígenas Tapeba com disparos em direção das residências, assassinado e ferido propostos beneficiários com armas de fogo. 



    33. Igualmente, a CIDH adverte com preocupação a seriedade da situação de risco alegada contra os membros do Povo Indígena Tapeba, a qual compreende danos concretizados a suas vidas e integridade pessoal, com agressões realizadas por policiais e com o assassinato de várias pessoas pelo crime organizado desde 2019. Particularmente, ter-se-iam registrado dois novos assassinatos em aldeias Tapeba em 4 e 7 de março de 2024. Sobre ambos os assassinatos, a Comissão nota que parte solicitante registrou a “brutalidade” destes, enquanto foram realizados por arma de fogo, na frente de familiares das alegadas vítimas, como “retaliação” e “em plena luz do dia”. Nessa linha, a Comissão assinala ainda que os eventos de risco alegados vêm se repetindo ao longo do tempo e se estendem à atualidade. Além disso, a Comissão imprime particular seriedade às alegações de que parte das pessoas responsáveis pelos eventos de violência seriam agentes estatais, como policiais militares, pois estes exercem um papel relacionado a garantia e proteção de direitos. (...)



    41. Em relação ao requisito de urgência, a CIDH o considera cumprido à luz da continuidade e intensificação dos eventos de risco ao largo do tempo que, diante da ininterrupta presença de grupos do crime organizado e da alegada violência policial, sugerem que novas ameaças, perseguições e atos de violência podem se concretizar a qualquer momento, especialmente tomando em conta a recente materialização de dois assassinatos em aldeia Tapeba e insuficiência de medidas de proteção às pessoas propostas beneficiárias para fazer frente a esta situação.



    42. No que diz respeito ao requisito de irreparabilidade, a Comissão estima que este se encontra cumprido, uma vez que a possível afetação dos direitos à vida e à integridade pessoal constitui, por sua própria natureza, a situação máxima de irreparabilidade.”  



    21. A passagem mostra a atualidade da situação conflituosa. Assim, caso este Tribunal deixe de suspender a ordem de reintegração de posse, há risco de agravamento do conflito na região. Sendo assim, o diálogo com a CIDH recomenda a concessão da medida de contracautela, com o objetivo de evitar evitar que sejam perpetrados danos irreversíveis a uma população que já se encontra em estado de vulnerabilidade.  



    22. Diante do exposto, conheço parcialmente da suspensão de tutela provisória e, nessa extensão, julgo o pedido procedente, para sustar os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0808097-71.2023.4.05.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na demanda de origem, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.  



    Publique-se.



Brasília, 30 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  SS 5628, decisão monocrática, Relª. Minª. Rosa Weber, j. 10.04.2023.